Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706220-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ENDOCRINOLOGIA DF – CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA contra sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proferida nos autos dos embargos de terceiro opostos por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. O juízo julgou improcedente o pedido de retirada do bloqueio judicial que grava o imóvel. Fundamentou que a embargante não provou o fato constitutivo de seu direito; há indícios de fraude à execução e não consta nos autos escritura pública para validação da cessão de direitos da unidade imobiliária. A embargante foi condenada nas penas de litigância de má-fé. Em suas razões (ID 63331334), a embargante/apelante alega que: 1) o executado, Jose Claudio de Moraes Xavier, cedeu à apelante os direitos sobre o imóvel; 2) o executado e sua esposa eram casados em comunhão universal e sócios de uma sociedade empresarial; 3) na ação de exigir contas 0708796-48.2020.8.07.0007 há indícios de falsificação da assinatura do executado; 4) um dos contratos é objeto de ação e execução de título extrajudicial 0736140-56.2019.8.07.0001; 5) é prudente aguardar o deslinde da ação de exigir contas, na qual foi realizada perícia grafotécnica 6) o contrato de cessão de bens é idôneo, autêntico, produz seus efeitos regularmente e conta com assinatura de 2 testemunhas, o que corrobora com a boa-fé do recorrente; 7) a ausência de firma reconhecida não macula a idoneidade do contrato; 8) pediu audiência preliminar de demonstração, nos termos do art. 677, § 1o, CPC, caso pairem dúvidas acerca de sua posse e propriedade sobre o imóvel; 9) a falta e registro da cessão no Registro Geral de Imóveis não impede a oposição dos embargos de terceiro; 10) são válidos os contratos de cessão de direito de bens sem registro no cartório competente; 11) o cedente figurou como administrador da empresa embargante como medida de precaução, para evitar inadimplemento; 12) a única sócia da empresa embargante, Ana Flávia de Souza Santos Xavier, é cunhada do executado e passou a ser administradora, pois tem adimplido o pagamento; 13) a informação de que o cedente ainda administra a empresa foi obtida em rede social e não possui fundamento; 14) o apelado deve ser advertido para não usar ou repetir as palavras e expressões ofensivas que constam em sua petição, as quais devem ser riscada; 15) ferir a honra e denegrir a imagem da única sócia da empresa apelante, bem como do executado, constitui litigância de má-fé; 16) o executado não é mais casado, pois está em trâmite processo de divórcio; 17) a embargante sofre restrições em seu direito de propriedade. Ao final, requer: 1) antecipação da tutela recursal para retirada do gravame do bem e, consequentemente, a sustação de qualquer ato judicial no sentido de marcação de leilão do imóvel sub judice. 2) no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos formulados na petição inicial. Preparo recolhido (ID 63331336). Contrarrazões apresentadas (ID 63331338). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil – CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o diploma processual também prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. No caso, a apelante pretende a suspensão de qualquer ato judicial que marque o leilão do imóvel. Porém, na origem o juízo determinou o cancelamento dos leilões, comunicou a determinação ao NULEJ e suspendeu a execução até o julgamento desta apelação (ID 204632796 e 204973547). Com a suspensão da execução, não serão adotadas quaisquer medias expropriatórias sobre o bem até o julgamento o mérito deste recurso. Portanto, a apelante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se o juízo da execução (Processo 0700434-57.2020.8.07.0007). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator